Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-88.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001969-88.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (APELADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001969-88.2016.8.11.0002 - Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
José Manoel Guedes

EMENTA

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – DANO NO APARELHO DE COMPUTADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001969-88.2016.8.11.0002 - Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
José Manoel Guedes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por danos matérias e morais c/c lucros cessantes

movida por José Manoel Guedes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), a título de dano material e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral. Condenou, ainda, ambos os litigantes, em sucumbência recíproca.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando, preliminarmente, o indeferimento do processo administrativo por ausência de nexo causal.

Alega que não foi comprovada a perturbação elétrica na rede, e por consequência, não é devido ressarcimento.

Aduz ainda a ausência de comprovação dos danos materiais e pontua a inexistência de danos morais, por ausência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da concessionaria, assim também, por ausência de violação de direitos da personalidade, ocorrendo mero desconforto do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões coligidas no Id n. 91727006 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001969-88.2016.8.11.0002 - Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
José Manoel Guedes

VOTO

Cuida-se na origem de ação de indenização por danos material e moral c/c lucros cessantes proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento do prejuízo decorrente de perturbação de energia elétrica na rede da UC n. 6/363053-0, que causou danos no computador do autor.

Narrou o autor que
em 28 de junho de 2016, por volta 10h:05min, ocorreu por alguns minutos quedas de energia na rede elétrica da sua UC, no momento em que estava trabalhando em seu computador, cujas oscilações acarretou a queima do seu aparelho.

Alega que entrou em contato com a Central de Atendimento da concessionária, para solicitar providências do ocorrido, momento no qual marcou vistoria técnica nos aparelhos eletrônicos, mas que antes da data prevista para a realização da vistoria, foi-lhe encaminhado via e-mail carta de indeferimento do pedido, fato que justificou a propositura da demanda inicial para ressarcimento dos danos.

Após a instrução processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), a título de dano material e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Não concordando com a sentença, a concessionária de energia recorre alegando a impossibilidade de indenizar, porquanto não houve perturbação na rede elétrica e não ficaram demonstrados o nexo de causalidade entre os danos reclamados e a conduta da empresa.

Assevera que diante do procedimento para aferição da ocorrência, solicitada pelo apelado, o pedido de ressarcimento foi indeferido por ausência de falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano no aparelho e a oscilação na rede.

Salienta que no procedimento administrativo verificou-se que apesar da perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora, a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento, o que levou à conclusão de que a perturbação não causou o dano elétrico reclamado.

Ao final, alega a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na circulação de corrente elétrica não controlada, vindo a ocasionar dano no computador do apelado.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso em pauta, o autor, ora apelado, comprovou por meio de

laudo técnico em conjunto com a prova testemunhal produzida nos autos,

que no dia

28.06.16
houve interrupção e oscilação do fornecimento de energia elétrica na UC do imóvel do autor e após o restabelecimento do serviço constatou-se

que o computador deixou de funcionar, cujo laudo da assistência técnica especializada apontou a oscilação de energia como causa determinante da queima do aparelho.

Veja: “
foi constatado q os defeitos, queima da placa mãe, processador e placa da memoria. Equipamento em perfeito estado de conservação de uso, tendo como causa a queima dos componentes (queima da placa mãe, processador e placa da memoria) a ocorrência de oscilação de energia elétrica
”. ( Id n. 91724489 - fl. 8).

Ademais, como bem salientou o douto magistrado, o próprio relatório trazido pela ré, ora apelante, corrobora que a concessionaria negou-se em realizar vistoria na unidade consumidora do autor, indeferindo o pedido de ressarcimento pautado unicamente da alegada inexistência de registro de ocorrência de queda ou sobrecarga de elétrica na

unidade consumidora, o que foi contraposto pelas provas produzidas pelo consumidor. Confira:

“
Ademais, conquanto a requerida tenha afirmado a inexistência de registros de ocorrência de queda de energia ou sobrecarga de energia elétrica, na unidade consumidora do autor e nas de sua proximidade, e que somente é responsável pela distribuição de energia até o ponto de entrega, não tendo responsabilidade quanto aos defeitos internos no sistema elétrico do imóvel, apenas limitou-se em alegar tais fatos não os comprovando..

No que concerne ao relatório acostado pela requerida (id. 8084238), observa-se que este reforça a narrativa de abusividade pela concessionária, uma vez que ela se negou a realizar a vistoria na unidade consumidora do autor, única capaz de comprovar a existência ou de irregularidade na prestação do serviço.

Além disso, ao buscar informação junto à requerida e agendar vistoria técnica nos aparelhos eletrônicos, a fim de sanar as irregularidades de forma pacífica, o autor não obteve de respostas conclusivas, evidenciando que o procedimento adotado pela demandada se mostra unilateral e abusivo.”
(
Id. 91726997)

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e os bens danificados, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Por conseguinte, bem posta a sentença que condenou a concessionária de energia no ressarcimento dos valores dispendidos pelo consumidor para o conserto do aparelho danificado, que foi devidamente comprovado com os orçamentos apresentados pelo apelado.

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nessa senda, colaciono precedente desta 3a Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica, e o dano material suportado pelo consumidor, decorrente da queima de eletrodoméstico (geladeira
).

Contudo, a constatação da falha na prestação do serviço de energia não induz, por si só, no reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, uma vez que, para que haja a condenação a este título, é necessária a presença de outros requisitos, dentre os quais está a existência de um dano à esfera moral ou patrimonial do consumidor que se diz prejudicado em razão da má prestação dos serviços.”
(RAC n.

1002352-29.2017.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 28/04/2021 -

negritei).

Em relação ao dano moral, neste ponto a sentença merece reforma. Explico.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Apesar do dissabor suportado pelo apelante consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima do computador, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1684009/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017)

“ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6. Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor
.” (
TJMT, RAC 1003399-21.2017.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 19.08.2020)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para excluir o dano moral, devendo ser mantida nos demais termos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021